Tribunal: TJPA
Processo: 0811175-93.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 814002 - Adicional de Interiorização
Data de julgamento: 2022-04-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811175-93.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: MARCELA GUAPINDAIA BRAGA

AGRAVADO: JULIO LUIS FIGUEIRA JATI

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ORDINÁRIA. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. DECISÃO QUE
HOMOLOGOU CALCULOS E DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE RPV
. SUSPENSÃO
DOS PROCESSOS
QUE NÃO ATINGE DEMANDAS COM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. COISA JULGADA MATERIA
.

PLEITO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO.

JULGAMENTO DA

ADIN 6.321/PA
-STF.
AUSÊNCIA DE RELEVÂNCIA NO PEDIDO
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
.

Consta nos autos que o Juízo de piso
homologou os valores apresentados referentes as parcelas de adicional de interiorização e determinou a expedição de RPV
;

2.
Inicialmente
,
ressalto que
os autos originários, transitou em julgado, encontrando-se em fase executória, tornando-se imutável e indiscutível, alcançando a estabilidade conhecida como coisa julgada material;

3.

A Vice-Presidência por meio dos

Ofícios
nºs
014/2019 e 021/2019, interpretou o sobrestamento determinado pela Presidência nos autos do proc. N.º 0014123-97.2011.814.0051, no sentido de que a suspensão dos feitos que tratam sobre o adicional de interiorização não atinge os processos com sentença ou acórdão com trânsito em julgado, assim como os que se encontram em fase de cumprimento de sentença;

4.
Ademais, n
o
julgamento
da ADIN 6321/PA, o STF declarou
a
inconstitucionalidade do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei
Estadual
n. 5.652/199
9
, contudo, a Corte Superior conferiu efeitos
ex
nunc
à decisão, com modulação da data de seu julgamento transcorrido em 21/12/2020 para aqueles que já estejam recebendo o adicional de interiorização por decisão administrativa ou judicial, razão pela qual não há que se falar em prejudicialidade externa;

6.

Desta forma, considerando que a determinação de sobrestamento não alcançou os processos com sentença ou acórdão com trânsito em julgado, bem como, o fato de que o STF declarou a inconstitucionalidade do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei Estadual n. 5.652/1991, ressalvando a coisa julgada, tenho que não
subsiste
relevância da fundamentação em favor do agravante a ensejar a reforma da decisão agravada
;

7.
Recurso conhecido e desprovido, nos termos da fundamentação.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e dar desprovimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa.
Rosileide
Maria da Costa Cunha.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Sessão do seu Plenário Virtual, no período de
11
/0
4
/202
2
a
18
/0
4
/202
2
.

Desa.
Rosileide
Maria da Costa Cunha

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ,
contra decisão proferida pelo M.M Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas, em sede de Cumprimento de Sentença (proc. n.
0008319-46.2014.8.14.0051
), tendo como agravado
JULIO LUIS FIGUEIRA JATI
.

Na origem, cuida-se de demanda na qual busca o agravado perceber o adicional de interiorização previsto na Lei Estadual nº 5.652/91. No referido processo, houve o reconhecimento do direito em favor do recorrido, tendo o julgado transitado em julgado, estando o processo na fase de cumprimento de sentença.

Ato contínuo, em sede de cumprimento de sentença, o Juízo singular
proferiu decisão
, nos seguintes termos:

“(...)
Ante o exposto, HOMOLOGO os valores da presente execução, no importe de R$ 35.200,00 (Trinta e cinco mil e duzentos reais) a título do principal, mais R$ 3.520,00 (três mil quinhentos e vinte reais) de honorários de sucumbência, considerando a renúncia do exequente ao crédito principal excedente aos 40
salários-mínimos
(fl. 161).

(...)

Expeça-se o ofício ao ente devedor para que no prazo de 120 dias providencie o efetivo pagamento do débito. (...)
”

Inconformado com os termos decisórios, o
Estado do Pará
interpôs o presente Agravo de Instrumento.
(id nº
3961427 - Pág. 1
/9
)

Em razões recursais, o Patrono do ente agravante narra que, recentemente ajuizou Ação

Direta
d
e Inconstitucionalidade perante o STF –ADI 6321, na qual o Estado pleiteia a

declaração da inconstitucionalidade da norma que serve de base ao direito do adicional de

interiorização.

Defende que no caso dos autos, a suspensão do processo se justifica pelo princípio geral

de cautela, tendo em vista não haver sequer direito em favor do autor – verossimilhança -, posto

que a lei que o previu é manifestamente inconstitucional.

Assevera que inexiste perigo de dano na suspensão do processo, porque não haverá

impedimento no recebimento do crédito caso, ao final, não ocorra a declaração de

inconstitucionalidade, e que o risco, na verdade, se volta contra o Erário que pagará algo a

alguém que não tem direito algum e dificilmente o restituirá (
periculum in mora inverso).

Argumenta que a decisão do STF poderá interferir também em decisões transitadas em

julgado já na fase final de execução, razão pela qual se faz necessário o sobrestamento do

andamento dos processos para aguardar o deslinde da questão.

Diante de tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo
para determinar o

sobrestamento do processo de origem, afastando-se o cumprimento da obrigação imposta ao

Estado até o julgamento da constitucionalidade da norma pelo STF, e no mérito, pelo

conhecimento e provimento do presente recurso
.

Coube-me o feito por distribuição.

Da análise do efeito suspensivo pleiteado pelo Agravante, indeferi sua aplicação ao recurso.
(id nº
4166590 - Pág.
1/
5
)

O Agravado apresentou contrarrazões ao
recurso
pleiteando, em síntese, o seu desprovimento. (
id nº
4457051 - Pág. 1
/2
)

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial,
o
eminente Procurador
a
de Justiça Dr
a
.
Tereza Cristina
d
e Lima
, exarou parecer nos autos, se manifestando pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto
. (id nº
4844252 - Pág.
1/
4
)

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, e passo a proferir voto.

É de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante a vedação pelo nosso ordenamento jurídico, outrossim, neste momento processual, atenho-me a analisar o preenchimento dos requisitos da tutela antecipada, quais sejam, a “probabilidade do direito” e o “perigo de dano irreparável ou de difícil reparação”.

A controvérsia dos autos consiste em verificar o acerto ou desacerto da decisão do Juízo de origem que determinou que a demanda referente ao pagamento de adicional de interiorização prosseguisse na fase de cumprimento de sentença.

Pois bem.

Vislumbra-se que a matéria em debate na ação originária tornou-se discutível, após a decisão da Egrégia 2.ª Turma de Direito Público do TJE/PA, que acolheu prejudicial de incidência de inconstitucionalidade do art. 48, inciso IV, da Constituição Estadual, e da Lei Estadual n.º 5.652/91, para apreciação da matéria pelo Pleno do TJE/PA, face a possibilidade de violação da iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo em relação às leis que disponham sobre Policiais Militares, e determinou a suspensão dos processos sobre a matéria.

A Vice-Presidência por meio dos

Ofícios
nºs
014/2019 e 021/2019, interpretou o sobrestamento determinado pela Presidência nos autos do proc. N.º 0014123-97.2011.814.0051, no sentido de que a suspensão dos feitos que tratam sobre o adicional de interiorização não atinge os processos com sentença ou acórdão com trânsito em julgado, assim como os que se encontram em fase de cumprimento de sentença
.

Ademais,
i
ncumbe
assinalar que no julgado da ADI 6.321/PA, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade das normas do Estado do Pará que preveem acréscimo de 50%

(cinquenta por cento) sobre o soldo de servidores militares estaduais, a título de adicional de interiorização.

Ao Acórdão desse julgado foi atribuída a seguinte ementa:

EMENTA:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO DO PARÁ E LEI ESTADUAL 5.652/1991. INSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO A SERVIDORES MILITARES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA DE GOVERNADOR PARA INICIATIVA DE LEI SOBRE REGIME JURÍDICO E REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. (DATA DE PUBLICAÇÃO DJE 08/02/2021 - ATA Nº 18/2021. DJE nº 23, divulgado em 05/02/2021)

Contudo, importa frisar que a eminente Ministra
Cármen
Lúcia, relatora do feito, e
m seu voto propôs a modulação temporal da declaração de inconstitucionalidade conferindo efeitos
ex
nunc
à decisão, modulando seus efeitos a partir da data do julgamento, ocorrido em 21/12/2020 para aqueles que já se encontram recebendo o adicional por decisão administrativa ou judicial.

A modulação restou consignada no acórdão, nos seguintes termos:

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Virtual do Plenário, na conformidade da ata de julgamento, por maioria, em julgar procedente o pedido formulado na ação direta para: a) declarar a inconstitucionalidade do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei n. 5.652/1991 do Pará
e
b) conferir eficácia
ex
nunc à decisão para produzir efeitos a partir da data do julgamento relativamente aos que já estejam recebendo por decisão administrativa ou judicial
, nos termos do voto da Relatora, vencidos parcialmente os Ministros Edson Fachin e Marco Aurélio. Sessão Virtual de 11.12.2020 a 18.12.2020.

A propósito,
segue o entendimento

d
esta Corte de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO.
POLICIAL MILITAR. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE ARGUIDO PELO ESTADO DO PARÁ QUE SERÁ SUBMETIDO A JULGAMENTO. DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DE AÇÕES ATINENTES À MESMA MATÉRIA. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE NO CASO CONCRETO. NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO. DIREITO RECONHECIDO POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. INDISPENSABILIDADE DA AÇÃO RESCISÓRIA. PRECEDENTE COM REPERCUSSÃO GERAL. RE 730462 (TEMA 733). TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. POR UNANIMIDADE.1.
A jurisprudência Egrégio Tribunal de Justiça afasta o acolhimento dos Embargos de Declaração no caso de ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide. 2. Conforme já consignado no acórdão embargado, em que pese o adicional em discussão seja matéria objeto de questionamento em sede de Incidente de Inconstitucionalidade arguido pelo Estado do Pará, em trâmite no Tribunal Pleno deste E. TJPA, o caso dos autos já teve o mérito devidamente discutido na fase de cognição, cuja sentença transitou em julgado, não havendo como determinar o sobrestamento do feito até a solução definitiva da questão pelo Plenário desta Corte. 3. A constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a reforma automática ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria. Entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no
no
julgamento do RE 730462 (tema 733), sob a sistemática da repercussão geral. 5. Direito reconhecido por decisão judicial transitada em julgado. Impossibilidade de realização do controle difuso de constitucionalidade e inviabilidade de sobrestamento do feito no caso concreto, cabendo a parte interessada utilizar-se da competente ação autônoma de impugnação, nos termos do art. 525, § 15 e art. 535, § 8º, ambos do CPC/15
. 6. Inexistência qualquer irregularidade sanável por meio dos presentes embargos, porquanto toda a matéria posta a apreciação desta Corte foi julgada, não padecendo a decisão embargada dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição, omissão ou erro material). 7. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no decisum embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, não se coaduna com a via eleita. 8. Embargos conhecidos e rejeitados, por inexistir os vícios elencados no art. 1.022, do CPC/2015. Por unanimidade. (2019.02083519-36, 204.301, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-05-13,
Publicado
em 2019-05-28).”.

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE DEU PROSSEGUIMENTO AO FEITO. PEDIDO DE SUSPENSÃO. INDEFERIMENTO COM BASE NOS TERMOS DO OFÍCIO Nº 21/2019 – DA VICE-PRESIDÊNCIA DESTE TJ. AUSÊNCIA DE RELEVÂNCIA NO PEDIDO DE FORMA A JUSTIFICAR O DEFERIMENTO DO EFEITO PRETENDIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(4814376, 4814376, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-03-22,
Publicado
em 2021-04-04)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. INCORPORAÇÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. PROCESSO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO AGRAVADA DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Modifica-se a decisão que determinou a suspensão do feito, na fase de cumprimento de sentença, em razão de a ordem de sobrestamento (autos do incidente de inconstitucionalidade - processo nº 00014123-97.2011.814.0051) ser aplicável aos processos na fase de conhecimento, o que não é a hipótese dos autos. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido para modificar a decisão que determinou a suspensão do processo na origem.

(4548461, 4548461, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-02-08,
Publicado
em 2021-02-19)

Desta forma,
considerando que a
determinação de sobrestamento não alcançou os
processos com sentença ou acórdão com trânsito em julgado
, bem como,
o fato de que o STF
declar
ou

a inconstitucionalidade do

inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei
Estadual
n. 5.652/1991
, ressalvando a coisa julgada, tenho que não
subsiste

relevância da fundamentação em favor do agravante a ensejar a reforma da decisão agravada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do agravo de instrumento,
eis que presentes os pressupostos de admissibilidade, e no mérito, voto no sentido de
dar desprovimento
ao recurso interposto pelo Estado do Pará, conforme fundamentação lançada.

É como voto.

Belém,
11 de abril de 2022.

Desa.
Rosileide
Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 26/04/2022